Tribunal: TJES
Processo: 5000282-70.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-70.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANICE PINTO DE CERQUEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000282-70.2025.8.08.0068

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: JANICE PINTO DE CERQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora para: (a) retificar faturas com consumo discrepante; (b) reemitir boletos sem encargos de mora; e (c) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente alega possível fuga de corrente ou defeito nas instalações internas da autora e busca o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária logrou comprovar a regularidade das medições de consumo impugnadas; e (ii) saber se a cobrança excessiva em serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, cabendo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

As faturas apresentam oscilações de consumo gritantes e fora do padrão de razoabilidade da unidade consumidora.

A recorrente não produziu prova pericial ou técnica robusta, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para afastar a presunção de erro na medição.

A tese de fuga de corrente não se sustenta, pois tais falhas gerariam consumo elevado constante, e não oscilações pontuais como as verificadas.

O dano moral está configurado, pois a exposição do consumidor a valores exorbitantes em serviço essencial, somada à desídia da fornecedora, extrapola o mero aborrecimento.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento
:
"1. É abusiva a cobrança de fatura de energia elétrica que apresente oscilação desproporcional de consumo sem prova cabal da regularidade da medição por parte da concessionária. 2. A cobrança excessiva em serviço essencial, aliada à desídia no atendimento ao consumidor, enseja reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JANICE PINTO DE CERQUEIRA
, que assim decidiu:
“Isso posto, CONFIRMO a Decisão de ID n.° 69987378, que concedeu os efeitos da antecipação da tutela de urgência, bem como, torno DEFINITIVO seus efeitos e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: 1 – DETERMINAR, de forma definitiva, que a Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA proceda com a regularização das faturas impugnadas nos autos referentes aos meses de 11/2024, 12/2024, 01/2025, 03/2025 e 04/2025, com a consequente retificação das faturas, para que a Autora possa proceder com sua correta quitação. 2 – DETERMINAR que a Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA reemita as referidas faturas, que constam em aberto e não quitadas, devidamente corrigidas, expurgando-se os juros de mora e multas por atraso, cabendo à Autora efetuar o pagamento dos valores principais correspondentes ao consumo efetivamente aferido. Esclareço que, a fim de garantir o equilíbrio quanto ao pagamento desses valores, a Requerida deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta de forma de pagamento que possibilite à Autora a quitação dos débitos de maneira gradual e proporcional à sua capacidade de pagamento, seja por meio de parcelamento, pela inclusão dos valores em faturas futuras ou, ainda, mediante a emissão de faturas específicas com vencimentos mensais. Ressalto que deverá ser observada, em qualquer hipótese, a vedação de suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto adimplidas as condições pactuadas e as contas vincendas. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias acima estipulado, considerando a natureza da obrigação, sua simplicidade e a necessidade de garantir efetividade à prestação jurisdicional. 3 – CONDENAR a requerida EDP ao pagamento à Autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17271100), a recorrente alega que os valores apresentados na fatura e questionados podem ser oriundos de fuga na corrente ou problemas internos. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID 17271108.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau analisou a questão de forma brilhante. A autora é titular da instalação nº 0001080247, localizada no Córrego Margem do Rio Preto, Zona Rural de Água Doce do Norte/ES. De fato, sua indignação com o serviço prestado pela ré tem fundamento, considerando que suas faturas de energia estavam oscilando fora de padrões razoáveis. Vejamos:

Ora, a divergência entre os meses de novembro e dezembro de 2024 é gritante. Além disso, não muito diferente também é possível observar discrepância considerável em março de 2025. As alegações da requerida não foram provadas, considerando que a mesma apresenta unicamente prints de sua tela sistêmica, típica prova inservível.

A tese da recorrente de fuga de corrente ou curto nas instalações internas não se coaduna com a referida oscilação apontada, eis que caso efetivamente existissem deveriam ser fatores constantes. Assim, correta a determinação de reemissão das faturas com a devida retificação.

Em relação aos danos morais, tratando-se de serviço essencial e vendo-se a autora constantemente exposta a valores exorbitantes em sua fatura de energia elétrica, tratando-se de uma pequena propriedade, entendo que tal fato extrapola a esfera do mero aborrecimento e configura o dano moral, passível de ser indenizado. Não se trata, aqui, de mero descumprimento de contrato, mas de desídia excessiva da requerida na prestação dos serviços.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)